Tribunal: STF
Processo: ARE 1469745
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. PENSIONISTAS DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. DIREITO À INCORPORAÇÃO. CONVERSÃO DE VENCIMENTO. URV. PERCENTUAL DE 11,98%. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Os agravados são pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Pernambuco, tendo, consoante jurisprudência firmada pelo enunciado da Súmula n° 22 do TJPE, tendo direito à incorporação do percentual de 11,98%, posto que tal plus somente é devido aos membros e servidores do Poder Judiciário, Legislativo e Ministério Público. 2. Precedentes desta Corte de Justiça. 3. Recurso de Agravo unanimemente improvido”. (eDOC 8 – ID: b31a2a50)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, 2º, 18, 25, 37, X, 40, § 7º e 8º, 96, II, “b”, 168 e 169, do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: 0a04ee9a)



    Nas razões recusais, afirma-se que “recebendo autora através do Poder Executivo, por intermédio da FUNAPE, simplesmente não poderia ter experimentado os prejuízos decorrentes da conversão da URV, de modo que acórdão recorrido, ao determinar aplicação do índice em questão (11,98%) diretamente sobre o valor de pensão que não experimentara aludida perda, acabara por ensejar ofensa diversos ao próprio art. 40, 7º e 8º da CF/88, pois beneficiara a pensionista com a percepção de benefício de pensão superior ao próprio valor da remuneração do servidor falecido”. (eDOC 20 – ID: 0a04ee9a, p. 4)  



    Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido restou mantido em decisão assim ementada:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APLICABILIDADE DE DECISÃO DE MERITO DO STF EM QUESTÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA REVERENTE NORMA ESCRITA NO 3º DO ART. 543-B DO CPC. DECISAO MANTIDA. 



    1. Consoante inteligência da norma escrita no 3º do art. 543-B do Código de Processo Civil, julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do mérito do recurso selecionado paradigma implica declaração de prejuízo, consequente inadmissibilidade, de recurso extraordinário impugnatório de acórdão lavrado em sintonia com orientação então firmada pela Corte Maior no tema. 



    2. Em sede de repercussão geral, do julgamento do RE 561836/RN resultou compreensão de que "direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, 'verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República" (Tema 05). 



    3. Inexiste nas razões que animam agravo doméstico argumento forte suficiente para desconstituir convicção da decisão agravada, de que controvérsia emoldurada nos autos da causa se enquadra no tema de orientação firmada pela Corte Suprema quando do julgamento de mérito do recurso extraordinário selecionado paradigma.



    4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 10 – ID: bdca9426)  



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que as pensionistas de membros do Ministério Público percebem pensão com paridade e que fazem jus às diferenças relativas à conversão da URV para o real. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Eis teor da decisão monocrática agravada: 



    Cuida-se de apelação cível diante de sentença que julgou improcedente ação ordinária originária, na qual as apelantes pleiteiam pagamento de diferenças de pensionamento no percentual de 11,98% (onze virgula noventa oito por cento) relativamente conversão da URV para o real. 



    Os apelantes pugnam pela reforma do julgado, argumentando terem direito às diferenças reclamadas, diante da regra constitucional de paridade, já que todas são viúvas de membros do Ministério Público. 



    Sem contrariedade, vieram em seguida conclusos os autos. 



    Autos conclusos. 



    Feito este breve relato, decido monocraticamente. 



    Nos termos do enunciado da Súmula nº 22 deste Sodalício, ‘o acréscimo do percentual de 11,98%, relativo conversão da URV nos vencimentos ou proventos dos servidores públicos, é devido apenas aos membros servidores dos Poderes Legislativo Judiciário do Ministério Público’. 



    Assim, sendo as apelantes pensionistas de membros do Ministério Público, e não do Poder Executivo, como equivocadamente afirmado na sentença, fazem sim jus à diferença reclamada, inclusive por regra de paridade prevista no art. 40 da CF. 



    Feitas estas considerações, com fundamento no art. 557, 1º-A, do CPC, dou provimento ao apelo, invertendo ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor final da condenação, na linha do § 4º do art. 20 do CPC. Com trânsito em julgado, baixem-se os autos ao juízo de origem para fins de direito. P. e I. Recife, 17 de maio de 2010 Des. Ricardo Paes Barreto Relator.



    Entretanto, no caso em tela, os agravados são pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Pernambuco, nos termos de entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte Local de Justiça, que faz jus ao acréscimo de 11,98%, relativo conversão da URV nos seus vencimentos, motivo pelo qual não merecem prosperar as considerações formuladas no presente recurso de agravo.” (eDOC 8 – ID: b31a2a50, p. 3-4)  



    Com efeito, quanto ao argumento de que as recorridas recebem benefício de instituição vinculada ao Poder Executivo, o que justificaria o não pagamento do índice de 11,98%, observo que a análise do recurso perpassa pelo exame da legislação infraconstitucional e das circunstâncias fático-probatórias, o que não se mostra viável em sede extraordinário. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.056.051-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2017)



    De toda sorte, verifico que a Corte de origem não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de pagamento do percentual de 11,98% aos pensionista do Ministério Público. Colho a ementa do julgado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTAS. INCLUSÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%. CONVERSÃO PARA URV. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que é devida a inclusão do percentual de 11,98% nos vencimentos dos servidores públicos dos Poderes Legislativo e Judiciário, e do Ministério Público Federal. Precedentes: ADI 2.321, Rel. Min. Celso de Mello, e ADI 2.323, Rel. Min. Ilmar Galvão. No tocante ao aspecto temporal invocado pela agravante, ou seja, de que a diferença reconhecida deveria restringir-se ao período de abril de 1994 a janeiro de 1995, é também inviável o recurso. É que o tema não foi objeto de debate perante a Corte de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Precedentes: RE 338.712-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, e RE 346.563-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente